Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca patrimonial. Sistemas informatizados do Poder Judiciário. Sisbajud. Renovação de pesquisa. Decurso de tempo superior a um ano. Razoabilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reiteração de pesquisa via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de renovação da busca patrimonial por meio do sistema judicial SISBAJUD, mesmo na ausência de demonstração, pelo credor, da alteração da situação financeira do executado.
III. Razões de decidir
3. O STJ firmou entendimento sobre a possibilidade de reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
4. No caso concreto, mostra-se razoável a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativos financeiros, pois decorrido lapso temporal superior a 01 (um) ano desde a última pesquisa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018; TJDFT, Acórdão n. 2027090, Agravo de instrumento n. 0720545-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 1680898, Agravo de instrumento n. 0732059-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 22.03.2023.